Tribunal: TJDFT
Processo: 0717952-94.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANO MORAL CABÍVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO RÉU. REDUÇÃO DO VALOR. EQUIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas, não sendo sequer impugnadas, devendo ser mantida a condenação da sentença. O mesmo pode ser afirmado em relação à dosimetria, visto que não foi impugnada e não há qualquer reparo a ser feito de ofício.
2. Diante da hipossuficiência econômica do acusado, é prudente a redução da condenação de indenização mínima por danos morais de 1 (um) salário-mínimo para R$ 500,00 (quinhentos reais).
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.